Tribunal: TJSP
Processo: 1035149-67.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Assédio Moral – UNICAMP – Alegação de pressão psicológica de jornalista para deixar o posto na Rádio TV – Retaliação que se deduz do contexto probatório – Prova testemunhal que demonstrou a ocorrência dos fatos narrados pela autora, ainda que de modo dissimulado – Ato ilícito, dano e nexo de causalidades presentes – Dever de indenizar – Sentença de improcedência reformada –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Assédio Moral – UNICAMP – Alegação de pressão psicológica de jornalista para deixar o posto na Rádio TV – Retaliação que se deduz do contexto probatório – Prova testemunhal que demonstrou a ocorrência dos fatos narrados pela autora, ainda que de modo dissimulado – Ato ilícito, dano e nexo de causalidades presentes – Dever de indenizar – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação da autora, provido.